Tribunal: TJES
Processo: 0006255-69.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006255-69.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006255-69.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há como caracterizar a prescrição intercorrente se a demora na realização das diligências com intuito de localizar bens do executado ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

2. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006255-69.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – destaques no original)

Portanto, de acordo com o item 4.3 do citado precedente, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/06/2005, tendo o Município tomado ciência da não localização do executado em 19/04/2007 (fl. 12v).

Em 15/05/2012 (fl. 38) o apelante requereu a busca por veículos automotores em nome do executado por intermédio do sistema Renajud.

Na decisão de 17/07/2015 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado (fls. 59/61), o Juízo de 1º Grau deferiu o requerimento de fl. 38 e determinou a conclusão dos autos para diligências junto ao sistema Renajud após a intimação das partes acerca da decisão.

Tendo em vista a ausência de conclusão dos autos para efetivação do Renajud, o Município reiterou o pedido em 18/04/2017 (fl. 62/62-v), em 12/07/2021 (fl. 79) e em 22/02/2022 (fl. 82).

Contudo, sem efetivar a diligência do Renajud que havia sido deferida na data de 17/07/2015, o Juízo de 1º Grau, em 20/07/2022, proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sob o fundamento de prescrição intercorrente.

É de se concluir que, em verdade, o marco inicial da suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 foi somente a data em que a Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens penhoráveis do devedor, encerrando-se, pois, em 19/04/2008.

Portanto, o processo não permaneceu paralisado por prazo superior a 05 (cinco) anos por inércia injustificada imputável ao apelante, mas sim pela demora inerente exclusivamente ao Poder Judiciário, não havendo que se falar, portanto, em perda de sua pretensão executiva pela prescrição intercorrente do crédito tributário.

A rigor, mesmo no período em que o processo permaneceu por mais tempo paralisado, não se afigura possível imputar ao apelante a desídia pelo período de paralisação, eis que apresentou requerimento de penhora via Renajud em 15/05/2012, ou seja, no interstício do prazo prescricional, na tentativa de localizar bens capazes de garantir a satisfação de seu crédito tributário.

Ao negligenciar esse requerimento, o Juízo de 1º Grau minou a chance de o exequente tentar reaver seu crédito, ainda dentro do período permitido, ou seja, antes de extinto o crédito pela prescrição.

Afinal,
“somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal”
(STJ, agravo regimental no recurso especial n.º 1.515.261, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, julgado em 07.05.2015).

Em casos análogos já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade. 2. Na espécie, não há que se falar em inércia por parte do Fisco Municipal ou, ainda, prescrição intercorrente, na medida em que o Exequente, durante todo o processo, atuou com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AC: 00061753820118080030, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 40 DA LEF. MATÉRIA PROCESSUAL. PASSÍVEL DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que a Instância Primeva se olvidou de considerar, no cômputo do prazo prescricional, o relevante fato de que a presente ação de execução fiscal ficou suspensa por quase dois anos em razão da adesão ao parcelamento do montante exequendo conduta que constitui ato de reconhecimento da dívida por parte do devedor e, como tal, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, CTN), além de ser hipótese de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, CTN). 5) Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AC: 00058636220118080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INÉRCIA DO EXEQUENTE INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO. O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030060125090, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Des. Subst.Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.